Tribunal: TJES
Processo: 0000069-34.2020.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000069-34.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FABRICIO ARRIVABENE BONINSENHA
RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 0000069-34.2020.8.08.0066

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ANTONIO FABRICIO ARRIVABENE

RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO - IDAF

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Em apertada síntese, pleiteia o reconhecimento do direito à aplicação do
"acelerador de progressão"
por meritocracia, conforme o Art. 30 da Lei Complementar nº 637/12. Solicita a movimentação em quatro referências: duas referências em março/2015 e mais duas a partir de março/2017. Busca a condenação do IDAF ao pagamento dos valores retroativos decorrentes dessas movimentações.

A sentença de origem
julgou improcedente
o pedido
fundamentando que a Lei Complementar nº 637/2012, em seu Art. 30, § 1º, é uma norma de eficácia contida e cunho programático, pois condiciona a aplicação do fator de aceleração da progressão horizontal à edição de lei para regulamentação do tema. Concluiu-se que a ausência de lei regulamentadora própria e específica impede a aplicação do acelerador no campo da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

A parte Autora/Recorrente, inconformada com a sentença de improcedência (fls. 63/67), interpôs o presente recurso (fls. 75/97), no qual reitera o pedido de aplicação do acelerador de progressão por meritocracia, previsto no Art. 30 da Lei Complementar nº 637/12.

Contrarrazões às fls. 115/121.

Eis a síntese da relação processual, DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tal entendimento está em plena harmonia com a tese vinculante firmada pela
Turma de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 0000463-96.2020.8.08.9101
, mencionada no próprio recurso interposto. O referido precedente uniformizou o entendimento de que os artigos que tratam da progressão acelerada por desempenho (mérito) são normas de eficácia limitada, dependentes de regulamentação específica para a aferição objetiva e completa dos critérios meritocráticos, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Ainda que o Autor/Recorrente afirme ter obtido nota máxima nas avaliações de desempenho, a progressão acelerada, de natureza excepcional e premial, não pode ser concedida apenas com base na avaliação ordinária, se não houver regulamentação legal que estabeleça os critérios especiais de mérito de forma objetiva, conforme determina a jurisprudência vinculante.

Dessa forma, a sentença proferida está em estrita consonância com a jurisprudência uniformizada no âmbito dos Juizados Especiais do E. TJES.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC, uma vez que deferida a gratuidade de justiça às fls. 53 .

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)